Tribunal: TJDFT
Processo: 0742470-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Embriaguez ao volante. Provas. Exame de corpo de delito.
1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
2 – Laudo de exame de corpo de delito realizado logo após os fatos, constatando a embriaguez e declarações das do condutor do outro veículo e da testemunha, apontando os sinais de embriaguez, são provas que autorizam a condenação pelo crime de embriaguez ao volante.
3 – Apelação não provida.